Tribunal: TJMT
Processo: 0017327-22.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017327-22.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO CONCEICAO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 111.146.901-63 (AGRAVANTE), EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 883.164.241-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE POBREZA – INÉRCIA DO RECORRENTE – INTIMADO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“CPC - Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RONALDO CONCEICAO CRUZ DO NASCIMENTO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação aviado na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO; e tem tramite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 126602673 o relator não conheceu do recurso por ausência de pagamentos das custas.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 133456158 que é funcionário aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem doenças diagnosticas com atestados e exames foi colacionado nos autos, tem a benefício da isenção do imposto de renda com laudo contundente nos autos, tem descontos com vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento também acostado aos autos, fato este que é notório a todos os aposentados infelizmente no Brasil, com raríssimas exceções;

Aduz que a concessão da gratuidade da justiça neste momento em nada afetará a parte contraria ou o Esta, pois trata-se uma dificuldade financeira que poderá ser cobrada no final do processo, e isso, o Agravante não discorda, mas do da cobrança no momento atual por que ele passa, ficando claro que não é uma desculpa para não pagar as custas processuais e isso também se concedido não causará a nulidade processual com prejuízo a parte contraria;

Requer o agravante possa pagar as custas no final do processo, ou caso em contrário de 30 dias uteis para que o mesmo junte nos autos o comprovante de recolhimento de custas sob pena de não julgamento do mérito.

Contrarrazões sob ID. 135908168 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Houve pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, todavia, diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do recorrente para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais.

Verificou-se pelos acostados que o recorrente percebe mensalmente o valor bruto de R$ 21.6866,13 e R$ 11.437,67 liquido após realizados os descontos.

Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Transcorrido o prazo in albis.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em segunda instância, posteriormente, intimado para realizar o recolhimento, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis.

Pois bem. Diante do não recolhimento das custas, o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe.

Assim preleciona o CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita.

O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. A ausência de preparo da apelação, quando a parte não gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 511 do CPC . APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 70052024601, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 16/11/2012)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022